Tribunal: TJSP
Processo: 3011907-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento visando a reversão de decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória que objetivava a concessão do Bilhete Único Especial para Pessoas com Deficiência, com base em suposta deficiência auditiva. A decisão agravada

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento visando a reversão de decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória que objetivava a concessão do Bilhete Único Especial para Pessoas com Deficiência, com base em suposta deficiência auditiva. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, destacando a falta de indícios de patologia que caracterizasse a deficiência conforme a legislação municipal. II. Questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente: (i) a probabilidade do direito (fumus boni juris); e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). III. Razões de decidir. A agravante não demonstrou a deficiência auditiva bilateral necessária para a concessão do benefício, apresentando apenas perda auditiva unilateral. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a tutela antecipada, não havendo elementos suficientes que justifiquem a concessão do pedido. IV. Dispositivo e tese. Pedido de tutela provisória indeferido. Tese de julgamento: " Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Decisão interlocutória mantida.". Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação Lei Municipal no 11.250/92, art. 1o; Portaria Intersecretarial no 001/11-SMT/SMS, Anexo I; Decreto no 3.298/1999, com redação do Decreto no 5.296/2004, art. 4o. Jurisprudência TJSP, Apelação Cível 1007873-92.2018.8.26.0005, Rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2023. TJSP, Agravo de Instrumento 0078455-28.2013.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2013. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.